Tribunal: TJPA
Processo: 0822898-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822898-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AUDREY CERS DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº:
0822898-36.2025.8.14.0000

CLASSE:
Agravo de Instrumento

ORIGEM:
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0827987-44.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
Audrey Cers de Oliveira Silva Ferreira

AGRAVADO:
Estado do Pará

RELATOR(A):
Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida e concedeu apenas redução de 50% das custas processuais, determinando seu recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição, apesar da apresentação de documentos destinados à comprovação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para manter a gratuidade da justiça integral, ou se subsistem fundamentos para sua revogação com concessão apenas parcial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova concreta em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4.

A revogação da gratuidade exige fundamentação idônea baseada em elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira, não sendo suficiente a mera análise do valor nominal da remuneração.

5.

A agravante apresenta documentação robusta, incluindo contracheques, comprovantes de despesas essenciais e registros de endividamento, evidenciando comprometimento substancial da renda.

6.

O contexto de superendividamento constitui elemento relevante para aferição da capacidade econômica, pois reduz a disponibilidade financeira real da parte.

7.

O exame da capacidade de pagamento deve considerar a renda líquida disponível após despesas indispensáveis à subsistência digna, e não apenas o rendimento bruto.

8.

A concessão de desconto de 50% das custas pelo juízo de origem revela reconhecimento implícito de limitação econômica, incompatível com a revogação do benefício integral.

9.

A manutenção da decisão agravada implica risco de cancelamento da distribuição, violando o direito fundamental de acesso à justiça.

10.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios afasta critérios exclusivamente objetivos e exige análise concreta da situação financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova concreta da capacidade financeira.

2.

A aferição da capacidade econômica para fins de gratuidade deve considerar a renda líquida disponível após despesas essenciais, e não o valor nominal dos rendimentos.

3.

O superendividamento e o comprometimento substancial da renda justificam a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a parte perceba remuneração formal.

4.

A revogação da gratuidade sem enfrentamento adequado do conjunto probatório viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.803.554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/05/2020; STJ, AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 08/11/2011; TJPA, AI nº 0821070-39.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28/07/2025; TJDFT, AI nº 0711262-70.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
AUDREY CERS DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da
Ação de Cobrança n.º 0827987-44.2024.8.14.0301
, por meio da qual, após anteriormente haver deferido os benefícios da justiça gratuita à parte autora, determinou a revogação do favor legal e concedeu apenas o desconto de 50% sobre as custas processuais, fixando prazo para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição.

A insurgência recursal volta-se, portanto, contra pronunciamento judicial que, em sede de cognição sumária, afastou a gratuidade integral antes deferida, mesmo após a juntada de documentação destinada a comprovar a alegada insuficiência de recursos.

Narra a agravante que ajuizou a demanda originária pleiteando verbas relacionadas à progressão funcional, ocasião em que formulou pedido de gratuidade da justiça, inicialmente acolhido pelo juízo de origem. Sustenta que, posteriormente, ao ser instada a comprovar sua hipossuficiência financeira, apresentou documentação complementar consistente em contracheques, demonstrativos de gastos mensais, comprovantes de despesas ordinárias, contratos e registros de endividamento, além de elementos relacionados à sua condição de superendividamento, os quais revelariam comprometimento substancial de sua renda líquida com despesas essenciais e obrigações financeiras inadiáveis, de modo a inviabilizar o recolhimento das custas sem prejuízo do próprio sustento.

Alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em apreciação excessivamente formal da prova produzida, porquanto desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como ignorou o conjunto documental posteriormente acostado, o qual, segundo defende, não apenas confirma a fragilidade econômica alegada, mas também demonstra quadro financeiro incompatível com a imposição de pagamento, ainda que parcial, das despesas processuais.

Afirma, ainda, que o reconhecimento, pelo próprio juízo a quo, da necessidade de redução de 50% das custas já revela, de forma implícita, a existência de limitação econômica relevante, insuficiente, contudo, para sustentar a revogação total do benefício.

O pedido de tutela recursal foi inicialmente submetido ao crivo desta Relatoria, tendo sido proferida decisão monocrática que reconheceu, em juízo de delibação, a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual foi deferido o efeito suspensivo para restabelecer, até o julgamento final deste agravo, a gratuidade da justiça anteriormente concedida. Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos.

Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, ao fundamento de que a prova documental produzida é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência da agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra decisão recorrível na forma do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, além de instruído com as peças necessárias à compreensão da controvérsia.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se, à vista dos elementos constantes dos autos, subsistem fundamentos jurídicos idôneos para a revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida à agravante, com substituição do benefício integral por redução parcial das custas, ou se, ao revés, a prova produzida recomenda o restabelecimento da assistência judiciária gratuita em sua integralidade.

A Constituição da República assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil disciplinam a matéria, estabelecendo que a pessoa natural pode requerer o benefício mediante simples afirmação de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade.

É certo que tal presunção não é absoluta e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas do processo; todavia, a superação dessa presunção exige fundamentação consistente, ancorada em dados objetivos extraídos dos autos, e não mera referência abstrata ao valor nominal da remuneração percebida pela parte.

No caso concreto, observa-se que a agravante não se limitou à apresentação da declaração inicial de insuficiência econômica. Ao contrário, após determinação judicial específica para comprovação da alegada hipossuficiência, trouxe aos autos documentação complementar apta, em tese, a demonstrar sua realidade financeira, compreendendo contracheques, comprovantes de despesas ordinárias, registros de contratos bancários, dívidas de cartão, empréstimos consignados e outros documentos voltados a evidenciar comprometimento expressivo de sua renda mensal.

Soma-se a isso a informação, documentalmente reforçada, de que a recorrente se encontra em contexto de superendividamento, circunstância que, embora não gere automaticamente o deferimento do benefício, constitui dado relevante para a aferição concreta da capacidade contributiva processual da parte.

A decisão agravada, ao revogar a justiça gratuita e substituir o benefício integral por desconto de 50% das custas, não enfrentou adequadamente o acervo probatório produzido pela requerente, nem indicou elementos concretos capazes de infirmar, de forma segura, a presunção legal estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC.

A mera constatação de que a agravante aufere remuneração líquida em torno de determinado valor não basta, por si só, para demonstrar aptidão para o custeio do processo, sobretudo quando há documentação idônea apontando absorção substancial desses rendimentos por despesas essenciais de moradia, saúde, energia, obrigações bancárias e outros encargos ordinários. Em matéria de gratuidade da justiça, o exame jurisdicional deve voltar-se não ao valor bruto ou nominal da renda, mas à efetiva disponibilidade econômica remanescente após satisfeitas as despesas indispensáveis à subsistência digna da parte e de sua família.

Também não passa despercebido que o próprio juízo de origem, ao conceder abatimento de 50% sobre as custas, acabou por reconhecer, ainda que implicitamente, a existência de limitação financeira relevante. Tal circunstância, longe de justificar a revogação total da gratuidade, reforça a percepção de que a situação econômica da agravante não comporta tratamento rígido ou puramente formal.

A Corte Superior tem, ainda, entendimento firme no sentido de que o valor nominal da renda, por si só, não se presta a afastar o benefício quando demonstrado que o indivíduo enfrenta comprometimento substancial de sua renda líquida, como ocorre nos casos em que há endividamento significativo e despesas essenciais que excedem a remuneração, vejamos entendimentos de Tribunais estaduais seguindo os precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PROFESSORA ESTADUAL. RENDA COMPROMETIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA INIDÔNEA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado nos autos de ação de procedimento comum (nº 5000013-62.2023.8.13.0003), em trâmite no TJMG. A agravante, professora da rede pública estadual de Minas Gerais, afirma estar em situação de superendividamento e vulnerabilidade econômica, apresentando declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória nesse sentido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e diante da documentação apresentada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a qual somente pode ser desconstituída por prova idônea em sentido contrário. 4.
A jurisprudência do STJ afasta o uso de critérios exclusivamente objetivos para concessão ou indeferimento da justiça gratuita, exigindo a análise do caso concreto quanto à real possibilidade financeira da parte.
5. A análise dos autos demonstra que a agravante percebe módica remuneração líquida, comprometida com descontos compulsórios e empréstimos, o que indica comprometimento substancial da renda mensal. 6. Os valores recebidos por meio de transferências são esporádicos, não sendo suficientes para descaracterizar a situação de hipossuficiência da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/5/2020; TRF3, AI 5019879-14.2022.4.03.0000, Rel. Marcelo Mesquita Saraiva, 4ª Turma, j. 11/04/2023; STJ, Jurisprudência em Teses nº 150 - Enunciado nº 01. (TRF-6 - AI: 60025407020244060000 MG, Relator: LINCOLN RODRIGUES DE FARIA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 26/06/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . REMUNERAÇÃO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM AS DESPESAS ORDINÁRIAS DO LAR E DIVERSOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA . DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1.
Consoante entendimento desta Corte de Justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça
. 2 . Ainda que a parte perceba remuneração substancial, a gratuidade de justiça será avaliada
pelo risco à capacidade financeira de prover-se, bem como a sua família, à luz do equilíbrio financeiro.
Restando demonstrado que há comprometimento considerável da renda, o reconhecimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido .(TJ-DF 07112627020198070000 DF 0711262-70.2019.8.07 .0000, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/09/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2019).

Têm-se também precedentes deste Egrégio tribunal estadual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Cícero Guilherme Teixeira Sampaio contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de periculum in mora. O agravante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e juntando documentação comprobatória, como declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho, portaria de rescisão de vínculo empregatício e faturas de cartão de crédito com gastos módicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e do enunciado n.º 6 do TJPA, podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em sentido contrário.

4. A ausência de documentos como declaração de imposto de renda ou extratos bancários não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando há outros elementos que comprovam a condição de vulnerabilidade econômica.

5. A comprovação de desemprego atual por meio da Carteira de Trabalho Digital e a inexistência de vínculo empregatício reforçam a situação de insuficiência de recursos do agravante, legitimando o deferimento do benefício.

6. A exigência de formalismo excessivo contraria os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/1988) e da assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF/1988), e esvazia a função social do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

2.
A ausência de documentos fiscais ou bancários não impede o deferimento da gratuidade de justiça quando outros elementos probatórios evidenciam situação de vulnerabilidade econômica.

3.
O indeferimento da justiça gratuita sem prova inequívoca da capacidade financeira da parte afronta os princípios do amplo acesso à justiça e da isonomia processual
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 08.11.2011, DJe 14.11.2011; TJPA, Súmula n.º 6 (DJ 28.07.2016, p. 12). (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821070-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATENDIMENTO. CONCESSÃO. CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO.

1. Segundo o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2. No caso, reputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente a certidão de nascimento da menor, representada, que indica a profissão de lavradora exercida por sua genitora (Num. 1723072 - Pág. 31), além disso a fatura de energia elétrica (Num. 1723072 - Pág. 32) colacionada, apresenta um consumo mensal compatível com a alegada hipossuficiência (Num. 1723072 - Pág. 32). (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803573-85.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019).

Se o magistrado de primeiro grau identificou dificuldade material para o recolhimento integral das despesas processuais, caberia aprofundar a análise quanto à suficiência, ou não, do restante da capacidade econômica da parte para suportar o pagamento remanescente sem sacrifício de necessidades básicas, providência que, a meu sentir, não foi adequadamente observada no decisum impugnado.

Cumpre registrar, ainda, que a manutenção da decisão agravada projeta risco processual concreto e desproporcional, pois o não recolhimento das custas no prazo assinado poderia conduzir ao cancelamento da distribuição da demanda originária, com evidente comprometimento do direito fundamental de acesso à jurisdição, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Em hipóteses como a presente, em que o debate recai justamente sobre a capacidade da parte de custear o processo, a interpretação judicial deve privilegiar a máxima efetividade do acesso à justiça, sem descurar do controle de eventual abuso, que aqui, porém, não se evidencia. Ao contrário, os autos revelam comportamento colaborativo da agravante, que atendeu à determinação de comprovação documental e apresentou elementos compatíveis com a narrativa de insuficiência financeira.

Não bastasse isso, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, cuja elisão depende de prova efetiva em sentido contrário, não sendo legítimo indeferir ou revogar o benefício apenas com fundamento genérico na ausência de miserabilidade extrema ou na existência de renda formal.

A gratuidade da justiça não se destina exclusivamente aos absolutamente desprovidos de recursos, mas também àqueles que, embora percebam rendimentos, não podem suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. À vista desse parâmetro, a solução mais consentânea com o sistema constitucional e processual é o restabelecimento integral do benefício à agravante.

Assim, à luz do conjunto probatório formado no instrumento, da presunção legal favorável à pessoa natural, da ausência de demonstração cabal de capacidade financeira suficiente, do risco de inviabilização do processo originário e do parecer ministerial favorável ao acolhimento da insurgência, concluo que a decisão recorrida deve ser reformada.

A gratuidade da justiça anteriormente deferida deve ser restabelecida em sua integralidade, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem caso sobrevenham elementos novos, concretos e idôneos aptos a evidenciar alteração substancial da situação econômica da parte beneficiária, nos termos da legislação processual aplicável.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para
reformar a decisão agravada
e
restabelecer integralmente o benefício da gratuidade da justiça
em favor da agravante, tornando sem efeito a determinação de recolhimento de custas processuais, ainda que com redução parcial, bem como afastando, por conseguinte, a ameaça de cancelamento da distribuição da ação originária por esse fundamento.

Assim,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para confirmar a tutela anteriormente concedida
, para que a agravante permaneça litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, observadas as disposições dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual reexame futuro pelo juízo de origem, caso surjam fatos supervenientes concretamente demonstrativos da inexistência ou cessação da hipossuficiência econômica.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026